Tribunal: TJPA
Processo: 0006836-59.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006836-59.2006.8.14.0051

RECORRENTE: ROSINALDO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito de Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ROSINALDO FERREIRA, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, o qual
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou conversão prisão domiciliar
impetrado em seu favor, nos autos da Ação Penal de nº 0006836-59.2006.8.14.0051, que apura a prática do crime de roubo majorado.

Narra a denúncia
(ID n. 6252168)
,
in litteris
, que: “
no dia 28.10.2006, por volta das 20:00 horas, a vítima Franciclei Silva de Sousa juntamente com Inaldo da Conceição Ferreira, Flavio Pereira da Silva, Marcos de Freitas Muniz, Wallace Alves de Carvalho e Flávio Maia Oliveira, retornavam do “campo do América” de um aniversário,e logo que saíram do campo a vítima e seus colegas passaram por um muricizeiro, onde, onde o denunciado estava sentado, quando passarem por um portão, avisaram o denunciado vir correndo na direção das pessoas acima citadas. Quando o denunciado alcançou tais pessoas, puxou a vítima pela camisa, mas esta conseguiu livrar-se e correu, o que se repetiu novamente, e novamente, a vítima conseguiu fugir, porém na terceira tentativa, a vítima não conseguiu correr e foi esfaqueado pelo denunciado que saiu em fuga. A vítima conseguiu chegar próximo a seus colegas, e disse que o denunciado havia lhe esfaqueado, em seguida caiu no chão. Os amigos da vítima o carregaram até um bar localizado ali próximo, onde pediram ajuda e levaram a vítima para o hospital municipal, porém este veio a falecer antes de dar entrada no pronto socorro municipal. As testemunhas não sabem infirmar o motivo que levou o denunciado esfaquear a vítima, mas são unânimes em infirmar que segundo comentários, o fato se deu devido à vítima estar namorando uma ex-namorada do denunciado”.

Na data de 20.07.2020 foi proferida decisão sobre a revogação da prisão preventiva do Recorrente, que transcrevo na parte que importa, vejamos:

“(...)
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infraço e repercusso social da aço delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuraço da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas no somente, pela divulgaço que o delito alcança nos meios de comunicaço – escrito ou falado, mas no se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas no é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgos de comunicaço. No presente caso é importante mencionar que o réu ROSINALDO FERREIRA, não se entregou espontaneamente somente fora preso sobre força de mandado de prisão preventivo.

No presente caso deve ser destacado que o réu está sendo acusado de crime de Homicídio, delitos esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes) demonstrada pelos acusados.

Com base nisso verifico que é patente que existem indícios de que o réu estava tentando fugir no comparecendo para assinar mensalmente indo residir em outro comarca conforme demostrado pelos documentos anexado a seu pedido de revogaço, por isso, entendo que ele em liberdade voltará a cometer outra vez esses delitos devendo por isso ser mantido longe do convívio social, pelo menos até o final da instruço processual.

Por outro lado, entendo que o acusado deve ficar segregados para conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade o acusado poderá tentar manipular as provas para evitar a sua responsabilização pelos fatos que eventualmente tenham praticado, assim como empreender fuga.

Já no tocante a garantia da aplicaço penal levando em conta que o réu em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de serem responsabilizados pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicaço da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso no é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenço da priso cautelar do acusado.

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal so suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, no ostentar antecedentes e ter residência fixa no o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da priso cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instruço criminal e do asseguramento da aplicaço da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infraço penal”.

Desta forma, mantenho a prisão cautelar do réu ROSINALDO FERREIRA, questão que poderá ser revista após o final da instrução.
(...)“

Em
razões recursais (ID n. 6252240)
, o recorrente pugna pela
reforma da decisão
a quo
,
a fim de que lhe seja revogada a custódia preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, alegando que não há contemporaneidade da prisão, pois o delito foi cometido em 2006, bem como o crime já estaria prescrito virtualmente.

Em
contrarrazões (ID n. 6252241)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
não conhecimento
, por inadequação da via eleita.

O magistrado
a quo
, em seu
juízo de retratação

(ID n. 6252242)
,
mantém sua decisão
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

De pronto, verifica-se que o presente recurso
não pode ser conhecido
, conforme demonstrado a seguir.

Do detido exame dos autos, verifica-se a seguinte situação: foi decretada a prisão preventiva do Recorrente (ID n. 6252236), por ter deixado de comparecer aos atos do processo, bem como, não ter informado seu endereço atualizado caracterizando revelia na forma do art. 367, do CPP. Interposto pedido de revogação da custódia cautelar, havendo parecer ministerial pelo indeferimento, o Juízo de 1º grau teve por bem indeferir referido pleito, mantendo a antedita prisão. Inconformada com tal decisão, a defesa

interpôs Recurso em Sentido Estrito perante aquela Vara.

Nota-se que o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu a revogação de sua custódia preventiva. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, que
o Recurso em Sentido Estrito é cabível da decisão que
indeferir requerimento de prisão preventiva
ou
revogá-la
,
conceder liberdade provisória
ou
relaxar a prisão em flagrante
. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia.

Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, cujo cabimento se dá, segundo a própria Constituição Federal, nos casos de violação à liberdade de locomoção,
ex vi
de seu art. 5º, inciso LXVIII. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo 581, do Código de Processo Penal, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do HC nº 70081371718. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – TRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIA ELEITA INADEQUADA – ROL DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADO NO ARTIGO 581 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais que ensejam o manejo do Recurso em Sentido Estrito (rol taxativo do artigo 581 do CPP). (TJMS. N/A n. 0005246-46.2019.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 19/12/2019, p: 07/01/2020)

Inviável, portanto, a subida do recurso em sentido estrito, dada a manifesta impossibilidade jurídica do recurso em testilha.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022